Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da autora à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária condenou o Distrito Federal a restituir os valores recolhidos indevidamente durante os últimos 5 (cinco) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) eventual cerceamento em defesa, em razão da necessidade de perícia médica; (ii) o direito da autora à isenção do imposto de renda e da imunidade parcial sobre a contribuição previdenciária, em razão de neoplasia maligna; (iii) a aplicação de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se a recorrida é portadora de neoplasia maligna, no caso em que constam dos autos diversos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Constam nos autos laudos médicos confirmando o diagnóstico de neoplasia maligna e suas implicações na saúde da recorrida, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ).
5. Havendo laudo médico concluindo que a parte recorrida é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado (TJDFT, Acórdão 2008624 – 2a Turma Recursal).
6. Incidência das Súmulas 188 e 523 do Superior Tribunal de Justiça.
7. No presente caso, o indébito é a contar de 10/2/2020, portanto, o valor deverá ser atualizado da seguinte forma: SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/6/2018; e, incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação de restituir os valores recolhidos indevidamente desde 10/2/2020, determinar a incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC uma única vez, bem como com incidência acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, art. 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988; Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; e Súmula 627/STJ.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2008624, 0781805-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; Acórdão 2013658, 0791706-66.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.